Tribunal: STJ
Processo: 0040648-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 980532 - SC (2025/0040648-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDSON VAZ RIBEIRO
ADVOGADO
: EMERSON VINICIUS RAMOS BATISTA BARRETO - SC061678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABITUALIDADE DELITIVA EM CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se pleiteava o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela
corpus
aplicação do princípio da insignificância, visando à absolvição do agravante.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 155,
, do Código Penal. O
caput
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela defesa, que buscava a aplicação do princípio da
insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da
insignificância em caso de furto de valor ínfimo, considerando a reincidência
específica do agravante em crimes contra o patrimônio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte estadual considerou que a aplicação do princípio da insignificância não é
cabível, pois o agravante é reincidente específico em crimes contra o patrimônio,
ostentando diversas condenações transitadas em julgado, o que demonstra
habitualidade delitiva e afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça estabelece que a reincidência e os
maus antecedentes afastam a incidência do princípio da insignificância, mesmo em
casos de valor ínfimo da
.
res furtiva
6. O princípio da insignificância não se aplica a condutas habituais juridicamente
desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, quando transformados em meio de
vida, perdem a característica de bagatela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47774010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: ab55dc7d-6736-4134-b64f-764e6ec97acb

Tese de julgamento: "1. A reincidência e os maus antecedentes, indicando a
habitualidade delitiva, afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. O princípio
da insignificância não se aplica a condutas que se tornaram meio de vida, mesmo que
o valor da res furtiva seja ínfimo."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155.
STJ, AgRg no AREsp 2.407.959/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp
2.008.827/MG, Quinta Turma, julgado em 28.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47774010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: ab55dc7d-6736-4134-b64f-764e6ec97acb

AgRg no HABEAS CORPUS No 980532 - SC (2025/0040648-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDSON VAZ RIBEIRO
ADVOGADO
: EMERSON VINICIUS RAMOS BATISTA BARRETO - SC061678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABITUALIDADE DELITIVA EM CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se pleiteava o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela
corpus
aplicação do princípio da insignificância, visando à absolvição do agravante.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 155,
, do Código Penal. O
caput
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela defesa, que buscava a aplicação do princípio da
insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da
insignificância em caso de furto de valor ínfimo, considerando a reincidência
específica do agravante em crimes contra o patrimônio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte estadual considerou que a aplicação do princípio da insignificância não é
cabível, pois o agravante é reincidente específico em crimes contra o patrimônio,
ostentando diversas condenações transitadas em julgado, o que demonstra
habitualidade delitiva e afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
Documento eletrônico VDA47563130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/05/2025 12:13:13
Código de Controle do Documento: b6ec8f59-ba75-4c96-b71d-34e8d7224b02

5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça estabelece que a reincidência e os
maus antecedentes afastam a incidência do princípio da insignificância, mesmo em
casos de valor ínfimo da
.
res furtiva
6. O princípio da insignificância não se aplica a condutas habituais juridicamente
desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, quando transformados em meio de
vida, perdem a característica de bagatela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência e os maus antecedentes, indicando a
habitualidade delitiva, afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. O princípio
da insignificância não se aplica a condutas que se tornaram meio de vida, mesmo que
o valor da res furtiva seja ínfimo."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155.
STJ, AgRg no AREsp 2.407.959/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp
2.008.827/MG, Quinta Turma, julgado em 28.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON VAZ RIBEIRO contra
decisão de fls. 25/27, que indeferiu liminarmente o presente o habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão,
em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito previsto no art. 155,
,
caput
do Código Penal.
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela defesa, que, na ocasião, visava ao
reconhecimento da atipicidade material da conduta por aplicação do princípio da
insignificância (fls. 18/22).
No presente agravo regimental, a defesa reitera o pedido de incidência do
princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravante.
Assim, requer provimento julgamento do agravo regimental para que seja
concedida a ordem de
(fls. 33/42).
habeas corpus
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 91/94),
sendo nesse mesmo sentido o posicionamento do
Estadual (fls. 96/99).
Parquet
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA47563130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/05/2025 12:13:13
Código de Controle do Documento: b6ec8f59-ba75-4c96-b71d-34e8d7224b02

De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
A Corte estadual considerou indevida a aplicação do princípio da insignificância,
conforme os seguintes fundamentos (fls. 18/19):

"1 O pedido voltado ao reconhecimento da
atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância, com a consequente absolvição do acusado,
não merece prosperar.
O princípio da insignificância se insere no rol dos
mecanismos que a moderna dogmática jurídico-penal
elaborou para tornar efetiva a tarefa político criminal de
descriminalização, sem que se abandone a segurança
jurídica do sistema.
Como
decorrência
dos
postulados
da
fragmentariedade e da intervenção mínima no direito
penal, o princípio da insignificância atua "como instrumento
de interpretação restritiva do tipo penal, com o significado
sistemático e político-criminal de expressão da regra
constitucional do nullumcrimen sine lege, que nada mais
faz do que revelar a natureza subsidiária e fragmentária do
direito penal" (MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da
insignificância como excludente da tipicidade no direito
penal. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 56).
Funda-se, portanto, na concepção material do tipo
penal, por meio da qual a tipicidade não se esgota no juízo
lógico-formal de subsunção do fato à norma. Exige que a
conduta nela enquadrável revele-se, ainda, ofensiva para o
bem jurídico protegido pela lei penal, sem o que a
intervenção criminal não se justifica.
Tendo por consequência a exclusão da tipicidade
material, no âmbito do Pretório Excelso, o Supremo
Tribunal Federal consolidou entendimento de que, para
aplicação do princípio da insignificância, devem estar
configuradas,
de
forma
cumulativa,
as
seguintes
condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente;
b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Veja-se:
[...]
Comungando desse entendimento, cumpre agora
perscrutar se o desvalor da ação/resultado estampado no
caso sub examine, embora enquadrável no enunciado
normativo do art. 155, caput, do Código Penal (tipicidade
formal), retrata uma afetação substancial do bem jurídico
protegido, possuindo relevância jurídica suficiente para
justificar a persecutio criminis injuditio.
Pela análise dos elementos coligidos, não é
possível
reconhecer
como
reduzido
o
grau
de
reprovabilidade da conduta, a sua mínima ofensividade ou
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a fim de
tornar viável a aplicação do princípio da insignificância.
Isso porque, malgrado o ínfimo valor dos objetos
furtados (dois desodorantes avaliados em R$ 26,00), o
delito sub judice não representa fato isolado na vida do
réu, que "é reincidente específico em crimes contra o
Documento eletrônico VDA47563130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/05/2025 12:13:13
Código de Controle do Documento: b6ec8f59-ba75-4c96-b71d-34e8d7224b02

patrimônio e possui diversas condenações com trânsito em
julgado, conforme atestado nas certidões de antecedentes
criminais do evento 66 dos autos originários. Além desta,
constam em seu histórico outras três condenações
definitivas por crimes patrimoniais (autos n.s 0006008-
71.2016.8.24.0039,
0008642-
40.2016.8.24.0039
e
0009488-23.2017.8.24.0039), evidenciando sua inequívoca
periculosidade social e a utilização do crime como meio de
vida" (Evento 14, PROMOÇÃO1).
Tais circunstâncias, por óbvio, revelam prognóstico
de habitualidade delitiva, o que obsta a concessão do
benefício.
[...]
Logo, diante do contexto apresentado, tem-se como
inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois não
se vislumbra a presença dos pressupostos necessários."

A tese apresentada pelo recorrente associa-se estreitamente ao princípio da
intervenção mínima, segundo o qual o Direito Penal somente deve ser aplicado quando
estritamente necessário no combate a comportamentos indesejados, mantendo-se
subsidiário e fragmentário.
Entretanto, a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo
imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais
como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 360.863/SP,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/8/2016).
30/6/2016
No presente caso, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade
ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da
insignificância.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da
insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente
irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal.
Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois
comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando
transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica de
bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal.
Na espécie, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do
princípio da insignificância, uma vez que, apesar de o valor da
ser ínfimo -
res furtiva
R$ 26,00 (vinte e seis reais), o recorrente é contumaz na prática de delitos contra o
patrimônio,
o que afasta o
ostentando outras três condenações transitadas em julgado,
reduzido grau de reprovabilidade da conduta e obsta, portanto, o reconhecimento do
crime de bagatela.
Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta Corte Superior de
Justiça:
Documento eletrônico VDA47563130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/05/2025 12:13:13
Código de Controle do Documento: b6ec8f59-ba75-4c96-b71d-34e8d7224b02

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR
IRRISÓRIO DA RES FURTIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
DESPREZO
PELO
ORDENAMENTO JURÍDICO. REPROVABILIDADE DO
COMPORTAMENTO. INVIABILIDADE.
I - Conquanto esta Corte admita a incidência do
princípio da insignificância sobre furtos cometidos por réus
reincidentes, trata-se de hipótese excepcional, e que não
pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuamento do
instituto.
II - In casu, o agravante furtou oito barras de
chocolate (avaliadas em R$ 47,84). Todavia, há registros
de onze condenações transitadas em julgado por delitos
da mesma espécie e de processos em tramitação por
crimes contra o patrimônio, o que indica que a prática
delitiva já denota habitualidade a evidenciar um meio de
vida.
III - Como bem assentou o Tribunal de origem, o
histórico do agravante "desabona a sua conduta e
demonstra a reprovabilidade do comportamento", de modo
que "a aplicação do princípio da insignificância serviria de
estimulo à prática criminosa e à impunidade".
IV - A despeito do valor irrisório da res furtiva, os
fatos
apurados
revelaram
a
reprovabilidade
do
comportamento usualmente adotado, sendo que a
multirreincidência mostra que o agravante direcionou sua
personalidade para o crime e possui total desprezo pelo
ordenamento jurídico. Inviável, portanto, o pedido de
aplicação excepcional do princípio da insignificância.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.407.959/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
, grifei.)
20/8/2024

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA.
REINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
HABITUALIDADE
DELITIVA
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
I - Esta Corte tem entendimento pacificado no
sentido de que não há que se falar em atipicidade material
da conduta pela incidência do princípio da insignificância
quando não estiverem presentes todos os vetores para sua
caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da
conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. É assente,
ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes,
via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela.
II - No caso, afasta-se a incidência do princípio da
bagatela pois, embora de valor inexpressivo a res furtiva,
não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da
conduta em face do histórico criminal do agravante.
III - Cuida-se, pois, de situação que não atrai a
incidência excepcional do princípio da insignificância, uma
vez que, apesar do valor da res furtiva não ser tão elevado,
por se tratar o agravante de "reincidente em crimes contra
Documento eletrônico VDA47563130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/05/2025 12:13:13
Código de Controle do Documento: b6ec8f59-ba75-4c96-b71d-34e8d7224b02

o patrimônio. Assim, considerando os maus antecedentes
e a reincidência do réu Marcos Gabriel Modesto,
denotando que o mesmo vem se especializando na prática
de crimes patrimoniais" (fl. 115), resta afastado o reduzido
grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível a
aplicação do princípio da bagatela.
IV - Não tendo a parte agravante trazido qualquer
inovação de fundamento apta a desconstituir os termos da
decisão agravada, deve esta ser mantida. Agravo
regimental desprovido"
(AgRg no AREsp n. 2.008.827/MG, Quinta Turma,
de minha relatoria, DJe de
, grifei.)
28/11/2023

Não há se falar, portanto, em baixo grau de reprovabilidade do comportamento
usualmente adotado, nem na aplicação excepcional do princípio da insignificância.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA47563130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/05/2025 12:13:13
Código de Controle do Documento: b6ec8f59-ba75-4c96-b71d-34e8d7224b02

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 980.532 / SC
Número Registro: 2025/0040648-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50056395020208240039 50073092620208240039
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EMERSON VINICIUS RAMOS BATISTA BARRETO
ADVOGADO
: EMERSON VINICIUS RAMOS BATISTA BARRETO - DEFENSOR
DATIVO - SC061678
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EDSON VAZ RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON VAZ RIBEIRO
ADVOGADO : EMERSON VINICIUS RAMOS BATISTA BARRETO - SC061678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA47751982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: 1eb77884-64eb-4aed-94d0-86a8615ee702

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: 1eb77884-64eb-4aed-94d0-86a8615ee702